Tribunal: TJMT
Processo: 1000861-21.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000861-21.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Compra e Venda, Acessão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON GOMES FREITAS - CPF: 976.172.371-20 (APELADO), GERSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 888.519.151-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GUSTAVO DAL BOSCO - CPF: 685.820.800-34 (ADVOGADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - CPF: 054.244.878-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL JULGADA PROCEDENTE – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR ACERCA DAS DATAS E HORÁRIOS DO PROCEDIEMTNO EXPROPRIATÓRIO DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).

Se o agente financeiro não comprova a intimação pessoal do devedor acerca do procedimento expropriatório do bem, é caso de manutenção da sentença que reconheceu a nulidade da alienação
extrajudicial do imóvel objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 1000861.21.2016.8.11.0003

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADO:

EMERSON GOMES FREITAS

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
, contra sentença que julgou procedente a Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial c/c Pedido de Tutela Antecipada movida por
Emerson Gomes Freitas
, para anular adjudicação extrajudicial do imóvel objeto da lide.

Sustenta a reforma de sentença ao fundamento de que com a nova redação dada pela Lei 9.514/97, em vigor a partir de julho de 2017, nos casos em que já houve a consolidação da propriedade do imóvel, não é mais possível ao mutuário devedor a oportunidade de pagamento do valor em atraso das parcelas do financiamento.

Afirma que após referida alteração legislativa, qualquer discussão após a consolidação do bem, se dará por meio de perdas e danos.

Assegura que cumpriu de forma escorreita com o procedimento previsto na Lei 9.514/97. No entanto, o apelado, mesmo notificado para purgar a mora, permaneceu inadimplente com o contrato de financiamento do imóvel, circunstância que autoriza a resolução do contrato (artigo 394 do Código Civil).

Destaca que as cláusulas contratuais que dispõem sobre o procedimento de intimação e leilão judicial encontram-se expressamente dispostas no pacto, em observância às normas do CDC, além de que o artigo 27 da Lei 9.514/97 autoriza o credor fiduciário, ora apelante, a promover leilão para a alienação do bem imóvel.

Assevera que os atos expropriatórios tiveram por base a declaração emitida pelo Cartório de Registro de Títulos e Documentos, que deu conta acerca da intimação do apelado para purgar a mora no prazo de quinze dias, tudo nos termos do que dispõe o artigo 26, §§1o e 3o da Lei 9.514/97, cujos atos são dotados de fé-pública.

Assegura que se transcorrido o prazo de quinze dias, sem a purgação da mora, o credor tem direito de consolidar a propriedade em seu nome e realizar os leilões extrajudiciais a fim de salda a dívida, porquanto a inadimplência acarreta o vencimento antecipado de todo contrato (artigo 1.425, III, do Código Civil).

Destaca que para efeito de purgar a mora, o pagamento deve ser do total da dívida. Impugna os cálculos apresentados pelo apelado, bem assim o peido de consignação em pagamento das parcelas indicadas, porque não foram devidamente atualizadas como previsto no contrato firmado entre as partes que deve ser observado.

Registra a inobservância aos princípios da lealdade, probidade e boa-fé objetiva (artigo 422, do Código Civil) por parte do apelado.
Postula reforma da sentença a fim de que seja julgada improcedente a ação.

Nas contrarrazões, o apelado pugna o desprovimento do recurso (ID 16262914).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020